Tribunal: TJSP
Processo: 0026117-76.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO QUE DEVE SER REFORMADA A R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVANTE, VEZ QUE ELE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI PARA TANTO.
CASO EM QUE SE TRATA DE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE 19 ANOS, 10 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE QUATRO ROUBOS, E O DELITO DO ART. 243 DO ECA, OSTENTANDO EM SEU PRONTUÁRIO A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO QUE DEVE SER REFORMADA A R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVANTE, VEZ QUE ELE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI PARA TANTO.
CASO EM QUE SE TRATA DE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE 19 ANOS, 10 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE QUATRO ROUBOS, E O DELITO DO ART. 243 DO ECA, OSTENTANDO EM SEU PRONTUÁRIO A ANOTAÇÃO DE RECIDIVA EM TRÊS OPORTUNIDADES EM QUE RECEBEU BENESSES, E A ANOTAÇÃO DA PRÁTICA DE UM FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE E QUATRO MÉDIAS, EM SITUAÇÃO NA QUAL, EMBORA JÁ TENHA SIDO RESGATADA A FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A RECEPÇÃO DA BENESSE, TAL CENÁRIO ENSEJA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO AVALIADOR DAS SUAS REAIS CONDIÇÕES, ANTES QUE SEJA DEFERIDO BENEFÍCIO QUE LHE PROPICIARÁ CONTATO DIRETO COM A SOCIEDADE.

Recurso parcialmente provido.